Tribunal: STF
Processo: ARE 1558256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica da decisão agravada. Presença de motivação e adequada prestação jurisdicional no acórdão recorrido por meio do recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo. Alegação recursal de que houve o prequestionamento da matéria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o adequado prequestionamento da matéria.



    III. Razões de decidir



    3. Na hipótese, não houve discussão e deliberação sobre a matéria constitucional posta em debate, a qual não foi suscitada oportunamente pelo recorrente sob a vertente constitucional. O acórdão recorrido por meio do recurso extraordinário não abordou inequivocamente a matéria constitucional alegada, tampouco foram opostos os oportunos embargos de declaração para caracterizar o prequestionamento.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.